Tribunal: TJES
Processo: 5001147-58.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001147-58.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: SOLIANE COSMO GUAIOTO 13540739750 e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES COM EXPRESSO PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO – HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA E EXTINÇÃO DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO – EXEGESE DO ART. 922 DO CPC/2015 – INAPLICABILIDADE DO LIMITE TEMPORAL PREVISTO NO ART. 313, § 4º, DO CPC/2015 – EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA SENTENÇA REFORMADA NO TOCANTE À EXTINÇÃO DO PROCESSO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Extrai-se do instrumento de acordo que as partes ajustaram o adimplemento da dívida confessada pelo requerido, após a sua renegociação, mediante o pagamento de uma entrada no dia 16.03.2023 e o restante em 36 (trinta e seis) parcelas anuais e sucessivas, com o vencimento da primeira no dia 23.03.2023 e as demais no mesmo dia dos anos subsequentes, donde se depreende que a última parcela só vencerá em 23.02.2026 se, evidentemente, estiverem sendo quitadas nas datas aprazadas.

2)
Havendo mera concessão de moratória para o devedor, com dilação de prazo para o cumprimento de sua obrigação, não fica caracterizada novação, o que autoriza a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC/15, sendo cabível a sua extinção, na forma do art. 924, II, do diploma legal, quando solvida a dívida.

3)
Não se aplica ao caso concreto o limite temporal de suspensão previsto no art. 313, § 4º, do CPC/2015, diante da existência de norma própria no processo de execução, a afastar a sua incidência de forma subsidiária.

4
)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Banco
de Desenvolviment
o
do Espírito Santo
S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante que, na presente “
execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Soliane Cosmo Guaioto
e

o
utros
, homologou o acordo celebrado entre as partes e, via reflexa, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que o acordo extrajudicial celebrado não substitui o título executivo anterior, mas o integra, não possuindo
animus
de novação, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença apenas para que seja suspenso o processo, até o integral cumprimento do acordo celebrado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Da análise dos autos, verifico que apesar de as partes terem requerido a suspensão do processo no instrumento de transação (id. 8626454), o MM. Juiz, ao proferir sentença homologatória, indeferiu o pedido e extinguiu o processo, com resolução de mérito, “
uma vez que verifico que ocorreu, no caso, a novação da dívida, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, sendo certo que, ca
so haja o inadimplemento do pactuado, deverá o exequente ajuizar novo cumprimento de sentença, visto que configurado novo negócio jurídico
” (id. 8626455).

Dessa forma, as partes requerem expressamente a suspensão da “execução”, valendo-se de norma que diz respeito exclusivamente ao procedimento de execução:

Art. 922
. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único
. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Com isso, identifico, de fato, o
error in procedendo
noticiado pelo apelante, na medida em que o dispositivo legal acima transcrito não comporta a extinção do feito, por não ter ocorrido a extinção total da dívida.

Isso porque, extrai-se do instrumento de acordo que as partes ajustaram o adimplemento da dívida confessada pelo requerido/apelado, após a sua renegociação (R$ 46.680,00), mediante o pagamento de uma entrada (R$ 6.000,00), no dia 16.03.2023, e o restante em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 1.130,00, com o vencimento da primeira no dia 23.03.2023 e as demais no mesmo dia dos anos subsequentes, donde se depreende que
a última parcela só vencerá
em

23.02.2026
se, evidentemente, estiverem sendo quitadas nas datas aprazadas.

Logo, havendo mera concessão de moratória para o devedor, com dilação de prazo para o cumprimento de sua obrigação, não fica caracterizada novação, o que autoriza a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC/15, sendo cabível a sua extinção, na forma do art. 924, II, do diploma legal, quando solvida a dívida.

Vale dizer: havendo transação, em que se concede ao executado moratória da dívida, sem intuito de novar, cabível é a suspensão do processo – tal qual postulado no instrumento respectivo (id. 8626454) – que retomará o curso normal no caso de inadimplemento do que foi convencionado.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“(...) 5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E,
especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso
(art. 922 do CPC/2015).
6. (...)
7. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ, Terceira Turma, REsp 2.062.295/DF, relª. Minª Nancy Andrighi, julgado em 08/08/2023, DJe de 14/08/2023)

Por fim, é oportuno salientar que não se aplica ao caso concreto o limite temporal de suspensão previsto no art. 313, § 4º, do CPC/2015, diante da existência de norma própria no processo de execução, a afastar a sua incidência de forma subsidiária.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível e lhe
dou
provimento
para, reformando em parte a sentença, afastar a extinção do processo determinada em seu bojo, de modo a apenas suspender o seu curso, na forma do art. 922 do Código de Processo Civil, conforme requerido pelas partes no acordo homologado.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora